Tribunal: STF
Processo: RE 1408403
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO–BET. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. ÔNUS DA PROVA. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E FINANCEIRO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Na presente hipótese o recorrente pretende obtere o reconhecimento da ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, bem como a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora. 1.1. O pedido foi julgado improcedente em virtude da alegada constatação de transcurso do prazo prescricional.



    (...)



    4. A respeito do prazo a ser aplicado, a pretensão refere-se à cobrança do valor do complemento referente a benefício oriundo de previdência complementar, o que, à vista do princípio da especialidade, atrai a incidência da regra prevista no art. 75 da Lei Complementar nº 109/2001, definidora do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4.1. É possível verificar ainda a aplicação dos enunciados números 291 e 427 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiçado, uma vez que o pagamento do benefício, supostamente de modo indevido, fez surgir a pretensão à subsequente complementação. 4.1. Assim, é possível concluir que não transcorreu o prazo prescricional entre o recebimento do BET e o ajuizamento da ação.



    5. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada, estabeleceu no art. 202, caput e § 4º, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for a União, o Estado, o Distrito Federal, ou o Município, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas.



    6. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar nº 109/2001 o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para promover a garantia dos benefícios, limitada a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que, nos casos em que a revisão do plano acarretar redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre o valor pago por patrocinadores e participantes.



    7. É atribuição do autor desincumbir-se do ônus de comprovar fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.



    8. De acordo com a redação original da Resolução nº 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001), alocados em fundos distintos.



    9. Constatado que as disposições previstas na Resolução nº 26/2008 da CGPC relativas à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador estão em conformidade com as determinações constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida no pagamento em questão.



    10. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da respectiva fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3º, da Constituição Federal, do art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar nº 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, o superávit ser considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes, ou mesmo a reversão de valores ser tida como benefício.



    11. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 194; 201; 202, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente